Tribunal: TJDFT
Processo: 0738609-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 338, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. EQUIDADE. NÃO APLICÁVEL. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO.

1. O parágrafo único do artigo 338 do CPC prevê que “realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o”.

2. O critério da equidade é, portanto, subsidiário, e somente deve utilizado para os casos em que o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

3. No caso, o valor da causa foi fixado em R$ 10.632,71 (dez mil e seiscentos e trinta e dois reais e setenta centavos), possibilitando que a verba honorária remunere o trabalho dos procuradores do substituído em patamar adequado.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.